Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-38.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-38.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS REALIZADOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E ANALFABETO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PARTE AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES ONDE OBTEVE ÊXITO NO RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO – FATOR A SER OBSERVADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia do réu, por si só, não induz à procedência do pedido formulado na demanda, mas apenas à presunção relativa
de veracidade dos fatos articulados na inicial, que por sua vez não
desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente que ostente vulnerabilidade, consoante hipótese dos autos, haja vista que a legislação de regência determina que o negócio seja celebrado mediante instrumento público,
o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de Cartório devidamente registrado, ou ainda por intermédio de procurador regularmente constituído outorgando-lhe poderes por meio de instrumento público.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

Embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, considerando a existência de várias ações propostas em casos similares, fator que deve ser observado, reputa-se adequado afastar a indenização por danos morais vindicado, a fim de se evitar o locupletamento indevido do mesmo. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001931-38.2019.8.11.0013

APELANTES:

BANCO PAN S/A E FORTUNATO FERREIRA DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S/A
e
FORTUNATO FERREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001931-38.2019.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no. 313418840-2;
(ii)
condenar o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto realizado; e
(iii)
condenar a instituição demandada ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor-apelante
[FORTUNATO FERREIRA DA SILVA]
defende que
foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual requer o provimento deste apelo, a fim de que seja determinada a majoração da indenização por danos morais; que a devolução dos valores descontados de sua renda se dê de forma dobrada; e que a verba honorária seja alterada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
[id. 51590512].

Por sua vez, o réu
[BANCO PAN S/A]
sustenta em suas razões que, embora a parte autora alegue que foi vítima de fraude, não houve qualquer irregularidade na documentação apresentada na celebração do contrato, tampouco nos dados bancários fornecidos por ocasião da sua formalização.

Quanto ao ponto, afirma que o caso em tela se trata de uma contratação particular, devidamente realizado na forma do artigo 595 do Código Civil, na presença de 02 (duas) testemunhas, onde foi observado o direito à informação da parte autora.

Assevera que não se pode negar que a instituição recorrente agiu em manifesto exercício regular de direito, não sendo possível reputar-lhe qualquer ato tido como ilícito, pelo que entende não ser cabível a indenização por danos morais ou materiais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos inaugurais, no sentido de afastar a decretação dos efeitos da revelia, bem como da condenação em danos morais, e caso não seja este entendimento, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, devendo os juros incidir do seu arbitramento, e não como fixado na sentença. Também requer a devolução dos valores depositados em conta de titularidade da parte apelada, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa, requerendo, ao final, a condenação da parte autora nas custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Subsidiariamente, postula pela aplicação de multa por litigância de má-fé processual ao advogado que atuou em favor da parte autora – Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/MT sob o no. 26.313-A, na OAB/PI sob o no. 13.279 e na OAB/TO sob o no. 5.797, em face de interposição de ações múltiplas, requerendo, por conseguinte, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Mato Grosso para apuração da conduta do advogado, nos termos art. 32 da Lei no. 13.105/2015.

Contrarrazões ofertadas nos ids. 51590521 e 62658462.

Houve o recolhimento do preparo no id. 51590517 pela instituição bancária, e a parte autora encontra-se dispensada do seu recolhimento, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme id. 51589978.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos, pelo que os conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
FORTUNATO FERREIRA DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito contra
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido.

Diante disso, afirmou que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, e consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou
procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no. 313418840-2, bem como para condenar o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto realizado, além da indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram apelação, sendo que o autor (Fortunato Ferreira da Silva) almeja a majoração da indenização por danos morais; a devolução em dobro dos valores descontados de sua renda; e a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Já o Banco Pan visa à reforma integral da sentença hostilizada, argumentando, para tanto, que, embora a parte autora alegue que
foi vítima de fraude, não houve qualquer irregularidade na documentação apresentada na celebração do contrato; que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, pelo que entende necessária a exclusão das mesmas, ou, no mínimo, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, devendo incidir juros do seu arbitramento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Inobstante a isso, art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos,
in litteris
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco demandado, por ser o responsável pela cobrança de dívida supostamente não contratada pelo autor, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia à instituição bancária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é regular e devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes mediante as formalidades da Lei.

Muito embora o requerido tenha sido considerado revel, é certo que
a revelia, por si só, não induz a procedência da demanda, como bem entendeu o magistrado
a quo
, até porque a presunção da veracidade dos fatos alegados na peça inicial é relativa, como estabelece o art. 344 do CPC/15, sobretudo quando confrontados com outros documentos, e, por isso, não exime a parte do ônus subjetivo, devendo, portanto, a questão posta ser analisada em conjunto com as demais provas.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – MORTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS TERMOS LANÇADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO
– INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade pela ausência de suspensão do feito, em face da morte da Autora/Apelante, quando não há demonstração de prejuízo, uma vez que ela, bem como suas testemunhas foram arroladas e ouvidas em audiência de justificação prévia, não havendo qualquer cerceamento de defesa, até mesmo porque a Requerente/Apelante manifestou-se apresentando, inclusive, memoriais.

A não apresentação de contestação impõe a revelia, que detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, devendo ser analisado o feito em conjunto com as demais provas
.
Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC.”

(N.U 0000234-20.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Nesse sentido, em análise dos autos, observa-se que a instituição financeira, quando da apresentação de sua contestação, juntou a cédula de crédito bancário (Id. 51589989), de onde se extrai que o valor da contratação foi na ordem de R$1.141,45 (mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos).

Entretanto, embora o banco recorrente mensure que a parte autora tinha pleno conhecimento do contrato de empréstimo, não há evidências de que o mesmo tenha sido diligente quanto aos requisitos legais à perfectibilização da avença, tendo em vista que a contratação se deu por pessoa analfabeta.

Ora, é de se esperar que o banco requerido tome as devidas cautelas ao celebrar contratos com pessoas analfabetas, preocupando-se em conferir e se certificar que a vontade deste foi manifestada de forma adequada.

Existe uma evidente vulnerabilidade do consumidor em relação às instituições financeiras, o que se torna ainda mais desproporcional quando se trata de uma
pessoa idosa, analfabeta e residente em pequeno município do interior do Estado
, de modo que não se pode admitir que o banco simplesmente lhe oferte um contrato de mútuo, sem se certificar que o contratante efetivamente compreendeu e anuiu com os termos do negócio jurídico, sobremaneira porque as parcelas do referido financiamento incidiriam diretamente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte requerente.

Logo, no tocante à
validade
do negócio jurídico
sub judice
, da detida análise do contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento acostado pela instituição bancária durante a instrução processual, não há dúvida alguma de que o mesmo foi celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contratante (art. 20 da Lei no. 10.741/03
[1]
– Estatuto do Idoso), já que
idoso (69) e não alfabetizado
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id. 51589976 e da procuração “
ad judicia et extra
” (Id. 51589976), de modo que deve mesmo ser declarado nulo de pleno direito.

Isso porque, consoante já assinalado anteriormente, para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público (art. 215, §2o e art. 595, ambos do CC/02), circunstâncias essas inexistentes nos autos.

Em relação à repetição do indébito, uma vez reconhecida a invalidade do contrato, incumbe ao requerido restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme venho entendendo em casos deste jaez, a repetição em dobro deve ser aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do devedor o pagamento de valores indevidos, “
ex vi
” do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica na espécie, razão pela qual entendo devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretendido pela parte autora.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte."
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a situação guarda uma certa particularidade no qual deve ser sopesada.

Isso porque, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE, constata-se que, além deste processo, a parte autora ajuizou outras demandas em situações similares, alguns, inclusive, em que já obteve a indenização pelos danos morais, a saber:
Apelações nos 1001941-82.2019.8.11.0013; 1001935-75.2019.8.11.0013; 1001944-37.2019.8.11.0013; 1001936-60.2019.8.11.0013; 1001934-90.2019.8.11.0013.

Nesse contexto, muito embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando o dever de indenizar, deve-se evitar o locupletamento indevido do interessado, bem assim obstar que se crie através do recebimento de danos morais na via judicial um mecanismo de enriquecimento.

Guardadas as particularidades dos casos, este entendimento já foi aplicado em caso análogo pela a Quarta Câmara de Direito Privado, mas envolvendo um litigante de
etnia indígena
, que restou assim redigido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MORAL – RECEBIMENTO EM LIDES COM DISCUSSÃO SIMILAR – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO DESCABIDA

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. Contudo, se o autor propôs diversas outras lides similares e nelas recebeu indenização por danos morais, é descabida nova condenação, sob pena de ocorrer o seu locupletamento indevido.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA)”
(N.U 1001034-48.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE em17/07/2020)

Logo, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, não faz
jus
o autor à indenização vindicada (danos morais), pelo que a sentença merece reforma neste ponto.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o juiz os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Ocorre que no presente caso a condenação a título de danos morais está sendo excluída, pelo que não é cabível que sua fixação se dê sobre o valor da condenação, como pretendido pela parte autora, de modo que deve a sentença ser mantida neste particular, que continuará sob a responsabilidade da instituição bancária demandada, já que a parte autora continua sendo a vencedora na maior parte dos pedidos.

Por derradeiro, não é cabível a litigância de má-fé ao advogado da parte autora, visto que não restou devidamente comprovado nenhuma conduta que pudesse aplicar as disposições do artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, apenas

para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020